Tribunal: TJPA
Processo: 0812647-72.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812647-72.2024.8.14.0006

APELANTE: PAMELA SUELEM BRAGA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº
0812647-72.2024.8.14.0006
RECORRENTE:
PAMELA SUELEM BRAGA DOS SANTOS
RECORRIDO:
ESTADO DO PARÁ E FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO MÉDICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidata eliminada da segunda fase do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP-PMPA/2016), sob alegação de inaptidão médica decorrente de índice de massa corporal (IMC) de 26,95 e diagnóstico de espinha bífida. Sustentando ausência de limitação funcional e ilegalidade do ato administrativo, a autora pleiteou sua reintegração ao certame. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração e posterior extinção de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer se a ação ordinária ajuizada em 2024 está ou não atingida pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para ajuizamento de demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contados da data do ato administrativo impugnado, ocorrido em 21/11/2016.

4.

A autora impetrou mandado de segurança em 18/01/2017, que foi extinto por desistência homologada em 25/05/2023. A nova ação judicial foi proposta em 10/06/2024.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo nº 870, firmou a tese de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito interrompe a prescrição, que só volta a fluir após o trânsito em julgado da sentença extintiva.

6.

Apesar de não haver citação no mandado de segurança, a jurisprudência reconhece que a notificação da autoridade coatora surte efeitos interruptivos, aplicando-se a mesma lógica das ações ordinárias, com reinício do prazo prescricional apenas após o trânsito em julgado.

7.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.730.466/PE; AgInt no AREsp 1.359.712/MG) entende que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição, mesmo se extinto sem julgamento do mérito, com fluência do novo prazo a partir do trânsito em julgado.

8.

Afasta-se, assim, a incidência da prescrição quinquenal, por ter havido interrupção válida do prazo prescricional, com reinício em 25/05/2023 e ajuizamento da ação ordinária em prazo inferior a cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A impetração de mandado de segurança, mesmo extinto sem resolução do mérito, interrompe o prazo prescricional, que volta a correr apenas com o trânsito em julgado da sentença extintiva.

2.

O prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às pretensões contra a Fazenda Pública, mas pode ser validamente interrompido por mandado de segurança.

3.

A ação ordinária ajuizada em 2024 é tempestiva, em razão da interrupção do prazo pela impetração anterior do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 98, § 3º, 1.003, § 5º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.739.325/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.10.2018, DJe 26.10.2018;
STJ, EDcl no REsp 1.730.466/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021;
STJ, AgInt no AREsp 1.359.712/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 21.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAMELA SUELEM BRAGA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, que julgou improcedente o pedido da autora e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência da prescrição quinquenal.

Historiando os fatos, PAMELA SUELEM BRAGA DOS SANTOS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que fora eliminada na segunda etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP-PMPA/2016), sob a justificativa de possuir IMC de 26,95 e espinha bífida em L5-S1, tendo a banca organizadora – FADESP – considerado tais condições como fatores de inaptidão na avaliação médica.

Ademais, a autora alegou que nunca apresentou qualquer limitação funcional decorrente das mencionadas condições, e que exames médicos posteriores – inclusive com laudo de neurologista e nutricionista – atestaram sua plena aptidão física e mental para o exercício da função pretendida. Por tais razões, sustentou a ilegalidade e desproporcionalidade do ato eliminatório e requereu a anulação da decisão administrativa, com sua reintegração ao certame público.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, a ação é improcedente, consequentemente, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.
Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 41.841,60 – quarenta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, cuja exigibilidade fica suspensa, em face da concessão de justiça gratuita, a qual deferido, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de Apelação, por meio do qual suscitou, inicialmente, a necessidade de manutenção do benefício da justiça gratuita em sede recursal, reiterando que não possui condições financeiras de arcar com os ônus do processo, requerendo a dispensa do preparo. Argumentou ainda a admissibilidade do recurso com base nos artigos 994, inciso I, 1.009, e 101 do CPC, defendendo a tempestividade do apelo.

No mérito, sustentou que a decisão recorrida incorreu em erro ao reconhecer a prescrição de sua pretensão, uma vez que houve interrupção do prazo prescricional com a impetração de Mandado de Segurança em 18/01/2017, o qual foi posteriormente extinto por desistência homologada em sentença com trânsito em julgado apenas em 25/05/2023. Assim, defendeu que o prazo quinquenal só voltou a fluir a partir da última data mencionada, razão pela qual a presente ação, proposta em 10/06/2024, estaria tempestiva.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, e que o processo retorne à primeira instância para análise do mérito.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defendeu a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, destacando que o ato impugnado data de 21/11/2016 e que a presente ação somente foi ajuizada em 10/06/2024, ultrapassando o prazo legal.

Ressaltaram que, mesmo com a impetração e desistência do Mandado de Segurança, a contagem do prazo prescricional não foi suspensa por tempo suficiente para interromper os efeitos da prescrição, que se perfectibilizou em 18/01/2022.

Quanto ao mérito, sustentaram que a eliminação da candidata ocorreu em estrita observância às normas do edital do concurso e da Lei Estadual nº 6.626/2004, que exigem plena aptidão física e mental dos candidatos. Afirmaram que a presença de espinha bífida e IMC superior ao limite de 25 constam como causas incapacitantes nos termos do edital, de modo que a exclusão da candidata é medida legítima e vinculada, não havendo qualquer margem de discricionariedade ou violação ao princípio da isonomia.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral e corroborando a legalidade do ato administrativo impugnado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação interposto por PAMELA SUELEM BRAGA DOS SANTOS, qualificada nos autos, uma vez que foi interposto tempestivamente, nos moldes do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, por parte legítima e devidamente representada, sendo a decisão recorrida suscetível de impugnação por meio de apelação, conforme previsão do art. 1.009 do mesmo diploma legal.

Após o exame detido dos autos, passo a análise de mérito.

O exame dos documentos revela que a autora foi eliminada da segunda etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará de 2016, em razão de índice de massa corporal (IMC) de 26,95 e diagnóstico de espinha bífida em L5-S1.

O ato de inaptidão foi publicado em 21 de novembro de 2016, data que constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, consoante o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que fixa em cinco anos o lapso máximo para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública, contados da data do ato do qual se originou a pretensão.

A autora impetrou mandado de segurança em 18 de janeiro de 2017, com o objetivo de impugnar a eliminação, e posteriormente requereu a desistência em 03 de outubro de 2022, que foi homologada e transitou em julgado em 25 de maio de 2023. Assim, a presente ação ordinária foi ajuizada apenas em 10 de junho de 2024.

A controvérsia recursal se restringe a definir se a impetração do mandado de segurança teria o condão de interromper o prazo prescricional, reiniciando-o somente com o trânsito em julgado da sentença homologatória da desistência.

No tocante à situação ora em análise, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, incide sobre toda e qualquer pretensão deduzida em face da Fazenda Pública — seja ela da esfera federal, estadual ou municipal —, independentemente da natureza jurídica da relação estabelecida entre o particular e a Administração Pública.

Vejamos:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 30/05/2018, que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravante em face do Estado do Ceará, com o objetivo de obter a anulação de ato administrativo de exclusão do autor do serviço ativo da Polícia Militar do Ceará. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.490.976/ PA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/03/2015; AgRg no REsp 1.166.181/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 14/04/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1739325/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 26/10/2018). (grifo nosso).”

Anota-se que o caso da prescrição é bem mais complexo do que se pode entender; isso porque a apelante depois do ato administrativo de inaptidão, impetrou Mandado de Segurança em 2017, interrompendo o prazo prescricional; no entanto, se fosse outra ação ordinária, a citação válida interromperia o prazo prescricional e só voltaria a contar depois do trânsito em julgado da decisão que a extinguiria, senão vejamos:

Em precedente do Superior Tribunal de Justiça temos:

O tema repetitivo 870, que firmou a tese:

“
A citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.”

Considerando o presente tema, poderia se entender que assiste razão à recorrente ao afirmar que a sentença de extinção do Mandado de Segurança, por ela impetrado logo após ser considerada inapta na esfera administrativa, transitou em julgado em 2023, de modo que não teria ocorrido a consumação da prescrição quinquenal. Como visto
,
o tema repetitivo 870 do STJ seria favorável à tese da apelante em relação a alegar que não houve prescrição.

Cumpre destacar que parte da jurisprudência pátria reconhece o Mandado de Segurança como uma ação de natureza excepcional, dotada de características singulares que a distinguem das demais ações judiciais. Trata-se de instrumento regulado por legislação própria, desprovido de citação válida, exigindo prova pré-constituída, tramitando com celeridade processual e destinado à tutela de direito líquido e certo, o que lhe confere peculiaridades jurídicas inconfundíveis.

Por certo a matéria não é tão controvertida nos Tribunais Superiores que consolidaram a assertiva de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo.

Nesse entendimento, há precedentes nos Tribunais Superiores reconhecendo a validade da citação no Mandado de Segurança, entendida como a notificação da autoridade apontada como coatora para apresentar resposta à inicial. Ademais, ainda que a ação seja extinta sem resolução do mérito, o prazo prescricional apenas volta a correr após o trânsito em julgado da sentença que decretou a extinção.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS - PAE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
OMISSIS
.
"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a i
mpetração
de
Mandado
de
Segurança
coletivo
interrompe
a fluência do prazo prescricional,

de modo que, tão-somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida,
é que volta a fluir a
prescrição
da ação ordinária de cobrança. Confira-se: (REsp 1841301/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 4/2/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1786164/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). (...) X - Embargos de declaração rejeitados. (stj - EDcl no REsp n. 1.730.466/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021). Negritado.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INTERRUPÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS VINCULADOS AO MANDAMUS. RAZÕES RECURSAIS. DEFICIÊNCIA. 1.
A citação válida efetivada em mandado de segurança,
ainda que extinto, sem resolução do mérito
, em razão da decadência da impetração, interrompe a prescrição da pretensão autoral correlata, a qual se reinicia com o trânsito em julgado.
(...) 4. Hipótese em que o recurso não deve ser conhecido, pois, ao tempo em que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior a respeito do termo do prazo prescricional, verifica-se que os dispositivos legais tidos por violados e vinculados à tese recursal dizem respeito ao levantamento dos depósitos, não servindo à pretensão de rediscussão da controvérsia. Aplicação das Súmulas 83 do STJ e 284 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.359.712/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 21/3/2019.). Negritado.

Assim, à luz da fundamentação exposta e em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a incidência do instituto da prescrição, permitindo-se o regular prosseguimento da ação na vara de origem, com a prática dos atos processuais exclusivamente naquela instância jurisdicional.

Voto, portanto, pelo
CONHECIMENTO DA APELAÇÃO
,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO SOMENTE NA PARTE EM QUE SE AFASTA A PRESCRIÇÃO E DETERMINO, ASSIM, O PROCESSAMENTO DA AÇÃO NA VARA DE ORIGEM
, vez que não houve audiências e/ou produção de provas, atos que só podem ser realizados na primeira instância.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2025